Tribunal: STF
Processo: MS 24107
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-02
Data de publicação: 2002-10-02

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
   MUNICÍPIOS - APLICABILIDADE DA DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 38/2001 -
   CONFORMIDADE COM O  QUE DISPÕE O ART. 161, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - ALEGADA INCORREÇÃO DOS DADOS
   RELATIVOS À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO - SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA
   OBJETIVA - ILIQUIDEZ DO DIREITO - CONSEQÜENTE INVIABILIDADE DO
   EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL -
   MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
LEGITIMIDADE
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 38/2001.
-
   O Supremo Tribunal Federal reconheceu a plena legitimidade
   jurídico-constitucional da Decisão Normativa nº 38, de 20 de
   junho de 2001, que o Tribunal de Contas da União formulou com
   apoio nos dados finais resultantes do Censo Demográfico de 2000.
   Precedente.
SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA - ILIQUIDEZ DO
   DIREITO INVOCADO.
- A controvérsia em torno dos dados
   relativos à população do Município de Peri-Mirim/MA basta para
   descaracterizar a necessária liquidez dos fatos subjacentes ao
   direito subjetivo invocado pelo impetrante, tornando impertinente,
   por ausência de um dos seus requisitos essenciais, a utilização
   da via processual do mandado de segurança. Precedentes.
A via
   jurisdicional do mandado de segurança não se revela meio
   instrumentalmente idôneo à veiculação de pretensão jurídica
   fundamentada em situação de fato passível de controvérsia e
   suscetível de questionamento em pontos essenciais ao exame da
   causa.